Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723960-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO AFONSO DE CANTUARIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO AFONSO DE CANTUARIA em face da r. sentença (ID 65932250) que, nos autos da ação de processo de conhecimento movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela autora e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Nas razões recursais (ID 65932312), o apelante se insurge com a condenação ao pagamento das custas finais. Assevera que ajuizou ação de indenização em desfavor do Banco do Brasil S/A, ante os desfalques dos valores realizados em sua conta individual vinculada ao PASEP e que, após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, pediu a desistência do feito antes mesmo da citação do réu e que foi condenado pela sentença ao pagamento das custas finais. Afirma que, após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e apurou-se o valor de R$ 697,09 a ser pago a título de custas. Alega, ainda, que o valor é indevido, pois não houve a formação da relação processual. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e pugna pela “reforma da sentença “a quo”, pois não deve haver condenação do Autor em custas finais, já que o Autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, ante AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS.” Sem preparo, por versar o recurso acerca do recolhimento de custas. Contrarrazões ao ID 65932314, em que o apelado arguiu preliminarmente, a intempestividade do recurso e a preclusão da matéria aventada. Requer a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários, “caso se configure litigância de má-fé pela tentativa de reabrir discussão já finalizada.” Pelo despacho de ID 66373013, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões. Decorrido o prazo, o apelante não se manifestou (ID 66840495) É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Na certidão de ID 65932251, a Secretaria da 2a Vara Cível de Brasília noticiou que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/09/2024, e seria publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 03/09/2024. Consta, ainda, ao ID 65932256, a certidão da serventia que atesta que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 25/09/2024. Pelo mesmo ato, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais, conforme estabelecido na sentença que homologou o pedido de desistência feito pelo autor, tão logo foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. No dia 26/09/2024, repita-se, após o trânsito da sentença, a memória de cálculo das custas foi anexada aos autos (ID 65932258), tendo sido apurado o valor de R$ 697,09 a pagar e, na mesma data, o autor/apelante foi intimado para promover o seu recolhimento (ID 65932309). Em face da inércia quanto ao recolhimento, os autos foram remetidos ao arquivo em 04/10/2024 (ID 65932311). Ocorre que somente em 07/10/2024 (ID 65932312), ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 25/09/2024 é que o apelante manejou o presente recurso de apelação, de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, já que o feito foi extinto em face do pedido expresso de desistência formulado pelo autor ao ID 65932249, ante o indeferimento do pedido de gratuidade pelo juízo de origem (ID 65932247). Vejamos o que diz a orientação da jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL SEGUIDOS DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPROPRIEDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A homologação do pedido de desistência da ação não se confunde com a hipótese de cancelamento da distribuição a que alude o artigo 290 do Código de Processo Civil. A situação verificada nos autos é regida pelo artigo 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 2. O magistrado de origem não poderia presumir, dada a ausência de menção expressa do autor, que a desistência da ação estava exclusivamente atrelada à impossibilidade de pagamento das custas do processo. Nem se diga, por outro lado, que o autor não detém condições de arcar com as taxas judiciais, pois, de outro modo, não teria efetuado o recolhimento do preparo do recurso de apelação. 3. Uma vez afastado o benefício da gratuidade de justiça, não compete ao jurisdicionado eleger os custos do processo a que se sujeitará, pois há regramento próprio a balizar o andamento da máquina judiciária, de caráter impositivo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1785365, 0711699-12.2023.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023.) Por fim, não vislumbro a ocorrência de ma-fé porquanto não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Indevida a majoração dos honorários, pelo fato de não ter havido a condenação do apelante ao pagamento da verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora